Tribunal: TJDFT
Processo: 0719062-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719062-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO F DO MIX PARK SUL SGAS 910 CONJUNTO B AGRAVADO: ANA PATRICIA DA ROCHA SANTOS QUEIROZ BASTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Bloco F do Mix Park Sul SGAS 910 Conjunto B contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do Processo n° 0733808-53.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, com os seguintes fundamentos: “Em atenção a certidão da Contadoria Judicial de ID 91834147, a fim de dirimir a dúvida suscitada, deverá ser considerado para data inicial da correção monetária o exposto no teor da súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça, o qual indica que “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Destarte, observar-se-á a data da certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória fixada nos autos da ação penal 0716088-39.2019.8.07.0001. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), remetam-se os autos à contadoria judicial para a devida formulação do valor do débito, observando-se o teor da Decisão de ID 87223368. I.” O Agravante relata que a Agravada foi condenada em sentença penal transitada em julgado a reparar o dano decorrente da transferência ilícita de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais) de suas contas bancárias. Sustenta, em suma, que a correção monetária deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e não do trânsito em julgado da sentença, como determina a r. decisão agravada. Expõe que não é caso de danos morais, como afirma o MM. Juiz a quo e, sim, de reparação de danos materiais. Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para que o termo inicial da correção monetária seja o evento danoso. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 26507486 e Id. 26507487). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pretende o Agravante que seja suspensa a r. decisão que fixou a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória como termo inicial da correção monetária do valor devido a título de indenização do dano material. Ao examinar os autos de origem, verifiquei que se trata de cumprimento da sentença penal que condenou a Agravada ao pagamento de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais) em favor do Agravante, a título de reparação mínima do dano, conforme o art. 387, inc. IV, do CPP. De acordo com a r. sentença penal Id. 26507501, o valor devido ao Agravante decorre da apropriação indevida, pela Agravada, de numerário durante o exercício da função de síndica e administradora das contas bancárias do Condomínio. Assim, em cognição sumária, reputo que há verossimilhança nas alegações do Agravante, pois o dano a ser reparado é material, e não moral, como alegado a r. decisão agravada, o que atrai a aplicação da Súmula n. 43 do STJ, in verbis: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” Vislumbro, portanto, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora